Tribunal: TJBA
Processo: 8001207-95.2024.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001207-95.2024.8.05.0112

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITABERABA

Advogado(s)
:
TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO

APELADO: JACIELMA VIEIRA SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
LUCIANNO DE AZEVEDO SALES

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR
A
PÚBLIC
A
MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. REENQUADRAMENTO AUTOMÁTICO PREVISTO EM LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL. INTERPRETAÇÃO DO ART. 109 DA LEI MUNICIPAL Nº 1.425/2016, COM REDAÇÃO DA LC Nº 045/2022. CONTAGEM DO TEMPO PRETÉRITO. AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. DIREITO SUBJETIVO. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS À VIGÊNCIA DA LEI. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Itaberaba contra sentença que, em Ação de Cobrança c/c Obrigação de Fazer, declarou o direito da A
utora
ao reenquadramento funcional, com base na Lei Complementar Municipal nº 045/2022 determinou a implementação da progressão com efeitos retroativos a agosto de 2022 e condenou o Ente Público ao pagamento das diferenças remuneratórias, sustentando o Recorrente
a
nulidade por ausência de fundamentação e, no mérito
a
inexistência de preenchimento dos requisitos legais, impossibilidade de retroatividade e ausência de direito adquirido à progressão.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

D
efinir se a sentença é nula por ausência de fundamentação, quanto aos requisitos da progressão funcional; estabelecer se o reenquadramento previsto no art. 109, §5º, da Lei Municipal nº 1.425/2016, com redação da LC nº 045/2022, exige cumprimento de novo interstício e avaliação de desempenho após a vigência
do diploma legal
; e determinar se os efeitos financeiros da progressão devem retroagir à data da vigência da
L
ei ou apenas ao requerimento administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O dever de fundamentação não exige o enfrentamento individualizado de todos os argumentos das partes, sendo suficiente que o Julgador exponha fundamentos aptos à solução da controvérsia, inexistindo violação ao art. 489, §1º, do CPC, quando a sentença analisa o núcleo da discussão jurídica.

O §5º do art. 109 da Lei Municipal nº 1.425/2016 configura norma de transição, destinada ao enquadramento automático dos servidores, já integrantes da carreira na nova estrutura, devendo ser considerado o tempo de serviço pretérito para posicionamento na tabela funcional.

A interpretação que exige novo interstício de três anos, após a vigência da
L
ei, esvazia o comando de enquadramento automático e contraria a finalidade da norma, que busca adequar imediatamente a situação funcional dos servidores.

A ausência de avaliação de desempenho não impede a progressão, quando decorre de omissão da Administração Pública, não podendo o Ente Público se beneficiar da própria inércia para restringir direito do servidor.

O reconhecimento administrativo parcial do avanço funcional evidencia o preenchimento dos requisitos legais e demonstra que a progressão possui natureza vinculada, sem discricionariedade, quanto à sua concessão.

A progressão funcional, constitui direito subjetivo do servidor, quando atendidos os requisitos legais, não podendo ser afastada por alegação genérica de limitação orçamentária.

O ato de progressão funcional possui natureza declaratória, de modo que os efeitos financeiros retroagem à data em que preenchidos os requisitos legais, no caso, à vigência da Lei Complementar nº 045/2022.

A fixação dos efeitos financeiros, desde agosto de 2022, impede o enriquecimento indevido da Administração e evita que a inércia estatal gere prejuízo à Servidora.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, §1º, IV, 85, §§2º e 3º; Lei Municipal nº 1.425/2016, art. 109 e §5º; Lei Complementar Municipal nº 045/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2202801/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 30.10.2023; STJ, EDcl no AgInt na ExeMS 4151/DF, Terceira Seção, j. 26.10.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
8001207-95.2024.8.05.0112
,
oriundos da Comarca de
Itaberaba
, tendo como Apelante o

MUNICÍPIO DE ITABERABA
,
sendo
Apelada
JACIELMA VIEIRA SANTOS SILVA.

Acordam os Desembargadores
integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade dos votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.